Tribunal: TJDFT
Processo: 0700839-22.2022.8.07.0008
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700839-22.2022.8.07.0008 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: FERRARA GESTAO &amp; PROJETOS LTDA - EPP AGRAVADO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL SCP, ANA CRISTINA GUIMARAES DAIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática de ID 49349921, que não conheceu o Recurso Inominado por falta de recolhimento de preparo dentro do prazo. O agravante pleiteia que seja exercido o juízo de retratação para revogar a referida decisão. Contrarrazões não apresentadas. Em sede de juízo de retratação, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Encaminho os autos para julgamento pelo órgão colegiado. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito